Tribunal: STJ
Processo: 2318674-16.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701899 - SP (2024/0267216-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU
ADVOGADOS
: RENATO BUENO DE MELLO - SP213299
KAREN VIEIRA MACHADO - SP209157
MICHELE DE MARCOS CATTUZZO ALCARDE - SP325967
AGRAVADO
: ANTONIA CONSTANTINA PELLIGOTTI
AGRAVADO
: ATILIO VAZ PEDROSO
ADVOGADOS
: DANIEL ALONSO MACHADO JÚNIOR - SP334507
RENATO VIEIRA BASSI - SP118126
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que,
apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de
forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado,
circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: acccc4ea-d0ee-4740-84cc-9df07521d984

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701899 - SP (2024/0267216-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU
ADVOGADOS
: RENATO BUENO DE MELLO - SP213299
KAREN VIEIRA MACHADO - SP209157
MICHELE DE MARCOS CATTUZZO ALCARDE - SP325967
AGRAVADO
: ANTONIA CONSTANTINA PELLIGOTTI
AGRAVADO
: ATILIO VAZ PEDROSO
ADVOGADOS
: DANIEL ALONSO MACHADO JÚNIOR - SP334507
RENATO VIEIRA BASSI - SP118126
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que,
apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de
forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado,
circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR
DE BAURU contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A
IMEDIATA
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
DO
BEM
-
CARÁTER
SINALAGMÁTICO DA OBRIGAÇÃO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO
VALOR A SER RESTITUÍDO AOS RECORRIDOS - DECISÃO MANTIDA -
(e-STJ fl. 21).
RECURSO NÃO PROVIDO"

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 32).
No recurso especial, a agravante aponta violação do artigo 509 do Código de
Processo Civil.
Afirma, em síntese, que as benfeitorias não foram realizadas, de modo que
não há valor a ser restituído.
Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 62), o recurso especial foi inadmitido na
origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47606208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:39
Código de Controle do Documento: 7a8e7230-13af-4dc3-b472-54cd66bf7ce2

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte agravante, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp
2.212.697/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (AgInt no AREsp
2.059.944/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:39
Código de Controle do Documento: 7a8e7230-13af-4dc3-b472-54cd66bf7ce2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.701.899 / SP
Número Registro: 2024/0267216-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005210420238260142
18553520078260142
20230001054820
20240000161628
23186741620238260000
2318674162023826000050000
5210420238260142
521042023826014200018553520078260142
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DE BAURU
ADVOGADOS : KAREN VIEIRA MACHADO - SP209157
RENATO BUENO DE MELLO - SP213299
MICHELE DE MARCOS CATTUZZO ALCARDE - SP325967
AGRAVADO
: ANTONIA CONSTANTINA PELLIGOTTI
AGRAVADO
: ATILIO VAZ PEDROSO
ADVOGADOS : RENATO VIEIRA BASSI - SP118126
DANIEL ALONSO MACHADO JÚNIOR - SP334507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA48266849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: 8e7944c8-61f5-4d9d-863d-c180591bdd28

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:08
Código de Controle do Documento: 8e7944c8-61f5-4d9d-863d-c180591bdd28